Tribunal: TJMT
Processo: 1023553-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023553-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ANA PAULA FONSECA DE SOUSA - CPF: 066.018.621-77 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS EM TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança preventivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de ato concreto de cobrança tributária ou obstáculo à emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) impede a concessão de medida liminar na ação mandamental.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a não incidência de ICMS sobre transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme o Tema 1.099/STF e Súmula 166/STJ.

4. A concessão de medida liminar em
writ
preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente, o que não se verificou no caso, diante da inexistência de prova de exigência formal de recolhimento de tributo ou negativa de emissão de GTA pela autoridade impetrada.

5. A simples previsão abstrata de incidência tributária ou norma geral que permita eventual exigência não constitui, por si só, ameaça atual ou iminente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de ameaça concreta e atual a direito líquido e certo, não sendo suficiente a alegação de risco genérico ou o mero receio de futura autuação tributária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXIX; LC n.o 87/1996, art. 12; Lei n.o 12.016/2009, arts. 1o e 7.o, inciso III.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal”,
interposto por ANA PAULA FONSECA DE SOUSA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Paulo Márcio Soares de Carvalho, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR”
n.o 1030416-51.2025.8.11.0041, impetrado pela parte agravante contra ato perpetrado pelo SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 190814706 – proc. n.o 1030416-51.2025.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de
Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Medida Liminar
impetrado por
ANA PAULA FONSECA DE SOUSA
em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
consubstanciado na iminente exigência de recolhimento de ICMS sobre a transferência interestadual de gado entre propriedades rurais de mesma titularidade.

Liminarmente, almeja a concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada, que se abstenha de exigir o ICMS que tenha como fato gerador a transferência interestadual de bovinos entre as propriedades rurais da Impetrante, denominados “Fazenda Elagro”, localizada no Estado de Mato Grosso (Município de Vila Rica), inscrição estadual n.o 14.042.473-3, para as Fazendas “Gorgulho II” e “Boi Gordo I”, ambas localizadas no Estado de Tocantins (Municípios de Pedro Afonso e Campos Lindos), inscrições estaduais n.o 29.532.751-0 e 29.509.702-7, abstendo-se, ainda, de promover qualquer ato que impeça o trânsito/transporte dos animais entre os imóveis rurais.

É o relato.

Fundamento e DECIDO:

De início, cumpre perpassar pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09 que fundamenta a concessão de liminar em mandado de segurança:

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”

Como se vê para a concessão da medida liminar faz-se necessário o fundamento relevante, bem como que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso seja ao final deferida.

Assim disserta Hely Lopes Meirelles sobre a matéria:

"A medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança 'quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida' (art. 7o, III, da Lei 12.016/09). Para a concessão da liminar, devem concorrer os dois requisitos, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - fumus boni iuris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento, não afirma direitos, nem nega poderes à administração. Preserva apenas o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado" (in, MEIRELLES, Hely Lopes; MENDES, Gilmar Ferreira; WALD, Arnoldo. Mando de segurança e ações constitucionais. Malheiros: São Paulo, 2009. p. 85/86.”.

Destarte, a medida aqui abordada tem caráter de exceção, devendo ser concedida parcimoniosamente, em observância não só ao princípio da necessidade, mas também ao da proporcionalidade, limitando-se apenas ao indispensável para propiciar a harmonia entre os direitos das partes através da realização antecipada de uma determinada providência processual assecuratória.

In casu
, entendo que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a iminência de um ato concreto de lesão a direito. A possibilidade de exigência dos tributos e sua ausência de recolhimento, que podem resultar na lavratura de termo de autuação e depósito, não constitui, por si só, uma ameaça concreta, uma vez que não há, até o momento, ato efetivo de cobrança ou autuação formal.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COBRANÇA DE ICMS SOBRE
TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GADO BOVINO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. PRETENSÃO DE SALVO-CONDUTO FUTURO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança preventivo, objetivando a suspensão da exigência de ICMS, FETHAB e INPEC-MT em operações de transferência de gado entre propriedades localizadas em diferentes Estados, sem transferência de titularidade. Alegação de que tais tributos não são devidos e que a cobrança impede a emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de salvo-conduto tributário em mandado de segurança preventivo com base em ameaça genérica de autuação fiscal, sem a demonstração de ato concreto e iminente de lesão a direito líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A teor do entendimento pacificado pelo STJ e STF, o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS.
4. A impetração de Mandado de Segurança preventivo requer demonstração de ameaça concreta e iminente de lesão a direito líquido e certo, o que não foi comprovado no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“O mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo. Alegações genéricas ou interpretações administrativas não justificam a concessão de salvo-conduto para situações futuras e incertas”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; LC no 87/1996, art. 12; Lei no 12.016/2009, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.125.133/SP (Tema 259/STJ) e ARE no 1.255.885/MS (Tema 1.099/STF).” (N.U 1009736-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.

NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada para prestar no prazo legal.

Por fim, com fundamento no inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/09, DETERMINO que seja intimado o órgão de representação judicial da pessoa jurídica à qual a autoridade coatara está integrada, para que, querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de abril de 2025.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 198350821).

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, uma vez que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória.

Sustenta que as transferências interestaduais de semoventes entre suas propriedades rurais não constituem fato gerador do ICMS, por não haver circulação jurídica da mercadoria, mas apenas deslocamento físico de animais entre estabelecimentos do mesmo titular.

Para embasar sua pretensão, invoca a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.099 da Repercussão Geral), do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 166), além da previsão expressa contida na Lei Complementar n.o 204/2023, que afasta a incidência do imposto nas operações realizadas entre unidades pertencentes a um mesmo contribuinte, ainda que situadas em estados distintos. Salienta que o próprio Estado de Mato Grosso regulamentou a matéria por meio do Decreto Estadual no 650/2023, afastando a exigência do tributo.

Aponta, ainda, a irregularidade na cobrança das contribuições ao FETHAB e ao INDEA, por estarem vinculadas ao ICMS e desprovidas de fundamento legal próprio. Assevera que a exigência desses encargos, em operações expressamente desoneradas, além de afrontar a Constituição, configura sanção de natureza política, uma vez que condiciona a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) ao recolhimento prévio, inviabilizando o exercício regular das atividades da empresa agravante.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação recursal,
“pois em caso de eventual improcedência do mandado de segurança, os valores não recolhidos poderão ser cobrados com os acréscimos legais. Por outro lado, a manutenção da cobrança sobre operações isentas causa prejuízos irreversíveis à agravante, considerando que eventual repetição do indébito levaria anos para ser processada e paga”.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
O recebimento do presente agravo de instrumento, ante sua tempestividade e adequação aos requisitos legais;

b)
A concessão do
efeito suspensivo
, deferindo em
antecipação de tutela
a pretensão recursal para:

b.1)

Reconhecer
a isenção de
ICMS
nas transferências interestaduais de bovinos entre as propriedades rurais da agravante (Fazenda Elagro/MT - IE: 14.042.473-3, Fazenda Gorgulho II/TO - IE: 29.532.751-0 e Fazenda Boi Gordo I/TO - IE: 29.509.702-7), em cumprimento ao Tema 1.099 do STF, à Súmula 166 do STJ e à Lei Complementar no 204/2023;

b.2)

Suspender
a exigibilidade do ICMS sobre as referidas transferências interestaduais;

b.3)

Suspender
a exigibilidade das contribuições ao
FETHAB
e
INPEC
nas transferências interestaduais entre as propriedades da agravante, por ausência de fundamento jurídico para sua cobrança em operações isentas de ICMS;

b.4)

Determinar
a emissão da GTA independentemente do recolhimento do ICMS e das contribuições ao FETHAB e INPEC para as operações de transferência interestadual entre as propriedades da agravante;

b.5)

Determinar
que a autoridade coatora se abstenha de promover qualquer ato que impeça o trânsito/transporte dos animais entre as propriedades da agravante, sem, contudo, obstar o direito de fiscalização do Fisco Estadual;

c) No
mérito,
o provimento do recurso para:

c.1) Reformar integralmente a decisão agravada;

c.2)
Conceder
a segurança pretendida na inicial;

c.3)
Reconhecer
definitivamente a isenção de ICMS nas transferências interestaduais de bovinos entre as propriedades rurais da agravante;

c.4)
Afastar
definitivamente a exigência de recolhimento do ICMS sobre as referidas operações;

c.5)
Afastar
definitivamente a exigência das contribuições ao FETHAB e INPEC sobre as transferências interestaduais de bovinos entre as propriedades da agravante, diante da incompatibilidade dessas contribuições com o artigo 165, inciso IV, da Constituição Estadual, e artigos 154, inciso I, 155, §2o, incisos I e IV, 158, inciso IV, 167, inciso IV e 212, da Constituição Federal, bem como dos artigos 3o e 16 do Código Tributário Nacional;

c.6)
Determinar
a emissão da GTA independentemente do recolhimento dos tributos e contribuições mencionados;”

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 300356355), bem como o pleito de reconsideração (ID. 306128383).

O ente público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do agravo (ID. 310750359).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso (ID. 317154355).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposta contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos autos do mandado de segurança.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

No caso, verifica-se que ANA PAULA FONSECA DE SOUSA, em 15.04.2025, impetrou o
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR”
n.o 1030416-51.2025.8.11.0041 contra ato perpetrado pelo SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de suspender o lançamento e a cobrança do ICMS, bem como a exigibilidade das contribuições ao FETHAB e ao INDEC-MT nas operações de transferência interestadual de bovinos entre propriedades rurais localizadas no Estado de Mato Grosso e o Estado do Tocantins (cf. petição inicial de ID. 190709701).

O magistrado de primeiro grau
indeferiu
o pedido liminar, sob o fundamento de inexistência de “ato concreto de lesão” à esfera jurídica da parte impetrante (ID. 190814706), ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, sabe-se que
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.125.133/SP (Tema 259), firmou o entendimento consolidado na Súmula 166, segundo a qual
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099 de Repercussão Geral), estabeleceu a tese de que
“não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Além disso, a parte impetrante invoca as alterações legislativas promovidas pela Lei Complementar n.o 204/2023, que modificou a Lei Kandir para reconhecer expressamente a não incidência do imposto nessas hipóteses, bem como normas estaduais (Decreto n.o 650/2023) e manifestações administrativas como a Nota Técnica SEFAZ/MT n.o 008/2024.

Todavia, como já assentado, a concessão de liminar em mandado de segurança preventivo exige demonstração clara de ameaça concreta, atual e efetiva ao direito invocado.

In casu
, a parte agravante instruiu a petição inicial com documentos diversos, como os contratos e matrículas de imóveis rurais, inscrições estaduais das propriedades, cópias da legislação aplicável, notas técnicas e decisões de casos análogos, além do Decreto Estadual n.o 1.261/2000, que regulamenta a emissão da GTA.

Contudo, nenhum desses elementos comprova que tenha havido exigência efetiva, por parte da autoridade impetrada, de recolhimento de ICMS, FETHAB ou INPEC como condição para a emissão da guia de trânsito.

Não há negativa formal da emissão da GTA, tampouco exigência tributária atrelada a procedimento fiscal específico, guia de recolhimento vinculada ao transporte interestadual, ou qualquer ato administrativo que indique a prática da conduta impugnada.

Ressalte-se que o Decreto n.o 1.261/2000, ao dispor em seu art. 22, §1.o, sobre a possibilidade de exigência de contribuições “quando devidas” para emissão da GTA, estabelece regra geral e abstrata, insuficiente para caracterizar, por si só, ameaça concreta ao direito da parte impetrante.

Outrossim, ao afirmar que a matéria já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.099, incorporada à LC n.o 87/1996 pela LC n.o 204/2023 e regulamentada no Estado de Mato Grosso pelo Decreto Estadual n.o 650/2023, a parte reconhece que o ordenamento jurídico já afasta a incidência do ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em unidades federadas distintas.

Circunstância que reforça a necessidade da comprovação de ato administrativo concreto e individualizado que revele o descumprimento dessa diretriz para que se configure a urgência apta a justificar a medida liminar.

Nesse contexto,
“Embora o agravante sustente que o não recolhimento dos tributos implicaria a impossibilidade de emissão das Guias de Trânsito Animal (GTA), configurando risco de multa, apreensão de carga e outras penalidades, não há, no contexto fático apresentado, prova de que tal cenário esteja iminente. A alegação de possível lesão futura, sem a demonstração de atos concretos por parte da autoridade fiscal, é insuficiente para justificar a concessão da tutela de urgência”
(
ex vi,
RAI n.o 1009736-08.2024.8.11.0000, Relatora: Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.12.2024, Publicado no DJE 06.12.2024).

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025